Tribunal: TRF3
Processo: 5040645-64.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
503/549)

5040645-64.2022.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5040645-64.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ERICK DOS SANTOS ANDRADE

REPRESENTANTE: ANA FRANCISCA DE PAULA

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ANA FRANCISCA DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA DE ASSIS FERNANDES LOURENCO - SP247212-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. EXCLUSÃO PELA EC No 103/2019. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. ADIS 4878 E 5083. TEMA 732 DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 15.108/2025. DIÁLOGO INSTITUCIONAL. SOBRESTAMENTO (TEMA 1.271/STF) DESNECESSÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a concessão de pensão por morte a menor sob guarda. A autarquia alega omissão quanto à aplicação do art. 23, § 6o, da Emenda Constitucional no 103/2019 e requer o sobrestamento do feito em razão do Tema no 1.271 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a exclusão do menor sob guarda do rol de dependentes previdenciários pela EC no 103/2019 obsta o direito ao benefício, bem como se a superveniência da Lei no 15.108/2025 e a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores autorizam o julgamento imediato da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição. O entendimento das Cortes Superiores (ADIs 4878 e 5083 do STF e Tema 732 do STJ) consolidou-se no sentido de que o "menor sob guarda" detém o direito à pensão por morte com arrimo no princípio da proteção integral e da prioridade absoluta (art. 227 da CF/88), sendo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) norma especial frente à legislação previdenciária.

4. Diálogo Institucional: A superveniência da Lei no 15.108, de 13 de março de 2025, que alterou o art. 16, § 2o, da Lei no 8.213/1991 para equiparar expressamente o menor sob guarda ao filho, ratifica a interpretação humanitária e protetiva já conferida pelo Poder Judiciário, esvaziando a tese de exclusão baseada na EC no 103/2019.

5. Desnecessidade de sobrestamento: O reconhecimento legislativo do direito e a existência de precedentes de mérito do Plenário do STF autorizam o afastamento da suspensão pelo Tema 1.271/STF, privilegiando a celeridade processual e a segurança jurídica.

6. Prequestionamento: Fica integrada a fundamentação quanto aos dispositivos constitucionais invocados (arts. 201 da CF e 23, § 6o, da EC 103/2019), nos termos do art. 1.025 do CPC, sem alteração do resultado do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O menor sob guarda é dependente para fins de pensão por morte, independentemente da exclusão operada pela EC no 103/2019, em observância ao princípio constitucional da proteção integral e à jurisprudência vinculante do STF e STJ. 2. A superveniência da Lei no 15.108/2025, ao equiparar o menor sob guarda ao filho, consubstancia fato jurídico que pacifica a matéria e autoriza a manutenção do benefício concedido sob a égide interpretativa dos tribunais.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 227 e 201; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 23, § 6o; Lei no 8.213/1991, art. 16, § 2o (redação da Lei no 15.108/2025); Lei no 8.069/1990 (ECA), art. 33, § 3o; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4878 e ADI 5083; STJ, Tema Repetitivo 732 (REsp 1.411.258/RS).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5040645-64.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ANA FRANCISCA DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA DE ASSIS FERNANDES LOURENCO - SP247212-N

APELADO: ERICK DOS SANTOS ANDRADE

REPRESENTANTE: ANA FRANCISCA DE PAULA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra o v. acórdão proferido por esta Colenda 10a Turma que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor de menor sob guarda.

O acórdão embargado (Id. 341052213) fundamentou-se na premissa de que a proteção ao menor sob guarda encontra amparo no art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na comprovação da dependência econômica em relação à instituidora (sua avó), falecida em 27/01/2021. Mencionou, ainda, que a superveniência da Lei no 15.108, de 13 de março de 2025, veio a pacificar a matéria ao equiparar expressamente o menor sob guarda ao filho para fins previdenciários.

Em suas razões recursais (Id. 342396667), o INSS alega a existência de omissão e erro material no julgado. Sustenta, em síntese, a expressa exclusão do menor sob guarda do rol de dependentes pela Emenda Constitucional no 103/2019 (Art. 23, § 6o), bem como a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema no 1.271 do E. STF, que discute a constitucionalidade da referida exclusão. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Contrarrazões apresentadas no Id. 343764714.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, razão pela qual deles conheço.

No mérito, a insurgência do INSS não merece prosperar.

Conforme se extrai do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, o que se observa é o inconformismo da autarquia com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria devidamente apreciada.

Quanto à alegada omissão sobre a EC no 103/2019 e o Tema 1.271 do STF, cumpre esclarecer que a jurisprudência das Cortes Superiores, há muito, consolidou o entendimento de que o "menor sob guarda" possui direito à pensão por morte com base no princípio da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227 da CF).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 732 (REsp 1.411.258/RS), fixou a tese de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte de seu mantenedor, por ser o ECA lei especial frente à legislação previdenciária.

Posteriormente, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 4878 e 5083, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 16, § 2o, da Lei no 8.213/1991, para manter o menor sob guarda no rol de dependentes do RGPS. Naquela oportunidade, o STF reafirmou que a proteção previdenciária não pode retroceder em face de grupos vulneráveis, especialmente crianças e adolescentes sob o manto da proteção estatal.

Nesse contexto, a omissão da EC no 103/2019 em relação ao menor sob guarda deve ser interpretada de forma restritiva e sistemática, em conformidade com o bloco de constitucionalidade que protege a infância. A superveniência da Lei no 15.108/2025 apenas veio a ratificar, legislativamente, a interpretação humanitária e protetiva que o Judiciário já vinha conferindo ao tema, não havendo que se falar em violação ao princípio tempus regit actum, mas sim em reconhecimento de um direito já sedimentado pela via pretoriana.

No que tange ao pedido de sobrestamento (Tema 1.271/STF), verifica-se o próprio Congresso Nacional, no exercício de sua função legislativa e em evidente diálogo institucional com o Judiciário, editou a Lei no 15.108/2025, que alterou o § 2o do art. 16 da Lei no 8.213/1991 para equiparar expressamente o menor sob guarda ao filho.

Por fim, para fins de prequestionamento, dou por integrada a fundamentação quanto aos arts. 201 da CF e 23, § 6o, da EC 103/2019, nos termos do Art. 1.025 do CPC, sem que isso implique na alteração do resultado do julgado, uma vez que a solução jurídica adotada guarda estrita observância à jurisprudência vinculante e à proteção constitucional da criança.

Mantém-se, portanto, a condenação do INSS em honorários advocatícios e custas, conforme fixado anteriormente.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. EXCLUSÃO PELA EC No 103/2019. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. ADIS 4878 E 5083. TEMA 732 DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 15.108/2025. DIÁLOGO INSTITUCIONAL. SOBRESTAMENTO (TEMA 1.271/STF) DESNECESSÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a concessão de pensão por morte a menor sob guarda. A autarquia alega omissão quanto à aplicação do art. 23, § 6o, da Emenda Constitucional no 103/2019 e requer o sobrestamento do feito em razão do Tema no 1.271 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a exclusão do menor sob guarda do rol de dependentes previdenciários pela EC no 103/2019 obsta o direito ao benefício, bem como se a superveniência da Lei no 15.108/2025 e a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores autorizam o julgamento imediato da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição. O entendimento das Cortes Superiores (ADIs 4878 e 5083 do STF e Tema 732 do STJ) consolidou-se no sentido de que o "menor sob guarda" detém o direito à pensão por morte com arrimo no princípio da proteção integral e da prioridade absoluta (art. 227 da CF/88), sendo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) norma especial frente à legislação previdenciária.

4. Diálogo Institucional: A superveniência da Lei no 15.108, de 13 de março de 2025, que alterou o art. 16, § 2o, da Lei no 8.213/1991 para equiparar expressamente o menor sob guarda ao filho, ratifica a interpretação humanitária e protetiva já conferida pelo Poder Judiciário, esvaziando a tese de exclusão baseada na EC no 103/2019.

5. Desnecessidade de sobrestamento: O reconhecimento legislativo do direito e a existência de precedentes de mérito do Plenário do STF autorizam o afastamento da suspensão pelo Tema 1.271/STF, privilegiando a celeridade processual e a segurança jurídica.

6. Prequestionamento: Fica integrada a fundamentação quanto aos dispositivos constitucionais invocados (arts. 201 da CF e 23, § 6o, da EC 103/2019), nos termos do art. 1.025 do CPC, sem alteração do resultado do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O menor sob guarda é dependente para fins de pensão por morte, independentemente da exclusão operada pela EC no 103/2019, em observância ao princípio constitucional da proteção integral e à jurisprudência vinculante do STF e STJ. 2. A superveniência da Lei no 15.108/2025, ao equiparar o menor sob guarda ao filho, consubstancia fato jurídico que pacifica a matéria e autoriza a manutenção do benefício concedido sob a égide interpretativa dos tribunais.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 227 e 201; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 23, § 6o; Lei no 8.213/1991, art. 16, § 2o (redação da Lei no 15.108/2025); Lei no 8.069/1990 (ECA), art. 33, § 3o; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4878 e ADI 5083; STJ, Tema Repetitivo 732 (REsp 1.411.258/RS).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão